Tribunal: STF
Processo: RE 1520538
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 85, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. CONSECTÁRIOS. 



    1. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, não corre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. 



    3. A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 29-06-2009).



    4. Incide a contribuição ao PSS sobre os valores pagos em cumprimento desta decisão, excluído o montante relativo aos juros de mora, em face da natureza indenizatória”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (eDOC 102, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, XXXVI, 37, X, e1, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 109, p. 13): 



    “No que concerne à matéria de fundo, cumpre acentuar que melhor sorte não socorre à parte-autora, uma vez que improcedente o pedido de incorporação e pagamento de ‘quintos’ e ‘décimos’, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração. A situação dos autos ainda é mais grave, porquanto, na verdade, o pretendido direito adquirido não passava de expectativa de direito, o que afasta eventual alegação de decesso remuneratório.”



    Ao realizar apreciação do extraordinário interposto, a Vice-Presidência sobrestou o processo até o julgamento do RE 638.115-RG, Tema 395 (eDOC 147, p. 1).



    Em 20.1.2022, foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual adequação ao Tema 395 da repercussão geral (eDOC 161, p. 1). 



    A Turma julgadora manteve o acórdão recorrido na forma da seguinte ementa (eDOC 221, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO ATÉ A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/01. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 395 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 



    Na modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal consignou a inexistência de obrigação de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. Determinou que o servidor que estivesse recebendo a parcela julgada inconstitucional até a data do julgamento dos embargos de declaração em que houve a modulação dos efeitos (18/12/2019) em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa, teria assegurada a manutenção do pagamento até a absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Hipótese em que o direito de incorporação dos "quintos" foi reconhecido administrativamente pelo Conselho da Justiça Federal, no PA nº 2004.16.4940, restringindo-se a condenação ao pagamento dos valores reconhecidos como devidos 



    Mantido, em juízo de retratação, o julgamento originalmente proferido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 240, p. 4).



    A União apresentou petição ratificando os argumentos do RE anteriormente interposto (eDOC 250). 



    O recurso foi admitido (eDOC 287). 



    É o relatório. Decido.



    No tribunal a quo, decidiu-se manter sentença que julgou procedente ação para condenar a União a pagar ao autor a diferença remuneratória decorrente da incorporação dos quintos/décimos referentes ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001, deduzidas as parcelas já pagas administrativamente (eDOC 85, pp. 1 - 4). 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638115-ED-ED-ED, leading case do Tema 395, trouxe a seguinte disposição:



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que “é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001” . No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão”. (grifei).



    Recentemente, em 29.05.2023, o Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”. 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor de referido julgado:



    “Deveras, embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão administrativa deve se manter até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Além disso, também restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa.



    (...) 



    De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. (...) 



    Em outras palavras, a referida decisão enfatizou mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas. 



    Em todas as oportunidades, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    (...) 



    Além disso, para que a decisão embargada, de fato, esteja em consonância com o que foi decidido no tema 395 da sistemática da repercussão geral acima transcrito, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que “o servidor amparado por decisão administrativa, que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas ‘em atraso’” (grifo nosso), conforme requerido pela União”.



    Eis a ementa de referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos” (MS 25.763-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.06.2023).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, para anular o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e determinar que outro seja proferido, conforme o decidido no MS 25.763-ED-ED e no RE 638115-ED-ED-ED.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente